Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728961-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENA BENAGES GONCALVES AGRAVADO: REGINA DAVID, TERCEIRO COMPRADOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marilena Benages Gonçalves em face da r. decisão (ID 164263877, na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Regina David e Outro, determinou a designação de audiência de justificação. Contudo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a determinação contida na r. decisão agravada, de designação de audiência de justificação, não está abarcada pelo art. 1.015 do CPC/15. Registre-se que não há confundir o ato judicial impugnado com o indeferimento da liminar requerida na origem, tanto que restou devidamente consignado pelo d. Juízo a quo que “A decisão acerca da liminar requerida poderá ser exarada na audiência designada”. Acrescente-se que, pendendo decisão do d. Juízo de origem sobre o pleito liminar, a incursão deste Relator nos requisitos legais para concessão do pedido acarretaria indevida supressão de instância. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque suposto prejuízo à parte Agravante poderá ser objeto de apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede daquele apelo. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator